Tribunal: STF
Processo: Rcl 67294
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Priscilla Blanc Marins, Marya Eduarda Blanc Marins e Patrick Soares Blanc Marins contra decisão proferida no Agravo Interno 0007772-57.2017.8.19.0052 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).



    A defesa técnica narra que:



    [...] no dia 11 de fevereiro de 2017, sábado, às 11h30min, a 1ª Autora (PRISCILLA BLANC MARINS), se tornou viúva e os seus filhos, 2º e 3º Autores, órfãos, por um ato grave de imprudência de um funcionário da 1ª Ré (Auto Viação 1001), que dirigindo um ônibus na Rodovia RJ 140, Km 14, fechou bruscamente a passagem empreendida pela vítima que conduzia uma motocicleta e ceifou a vida de LEANDRO BAPTISTA MARINS no local do acidente, o qual contava com apenas 35 (trinta e cinco) anos de idade.



    Asseveram os Agravantes [sic] que, após passar com os pneumáticos do ônibus sobre o corpo da vítima, de maneira covarde e sorrateira, o motorista do transporte coletivo pertencente a Auto Viação 1001 se evadiu do local, omitindo o socorro, o que culminou na morte do jovem no local da ocorrência (doc. 1, pp. 3-4).



    Aduz que o terceiro vice-presidente do TJRJ negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil — CPC, destacando a ausência de repercussão geral, uma vez que o julgamento da causa dependeria de prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional. 



    Afirma que, contra essa decisão, foi interposto agravo interno, improvido por ausência de repercussão geral. Argumentou-se que não teria ficado demonstrada a relevância jurídica, social, política ou econômica da lide e, também, que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não envolveria violação direta à Constituição.



    Sustenta que o TJRJ julgou improcedente o pleito sob o fundamento de que não foi comprovada a culpa do motorista do coletivo, quando na realidade a responsabilidade em tela prescindiria de culpa, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição.



    Afirma que o Supremo Tribunal Federal, no RE 591.874/MS, considerou existente a repercussão geral da questão constitucional debatida nos autos (responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público em relação a terceiros não usuários do serviço).



    Expõe que o acórdão de apelação violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desconsiderar as provas produzidas nos autos, ratificar o encerramento da fase instrutória de forma prematura, além de fundamentar a decisão na ausência de culpa do motorista do coletivo, quando, na verdade, a responsabilidade civil seria de natureza objetiva, prescindindo de culpa.



    Diante disso, argumenta que, no caso dos autos, revela-se inconcebível o trancamento da via extraordinária pelo TJRJ.



    Assevera que não se pode negar o cabimento da reclamação para afastar a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, que não pode ser impedido de realizar juízo de admissibilidade sobre os recursos a ele destinados.



    Segundo alega, da leitura das razões do recurso extraordinário,



    [...] revela-se perfeitamente possível observar que o pano de fundo da ação que está pautado na responsabilidade objetiva da empresa privada prestadora de transporte público, em decorrência do motorista do seu coletivo ter ceifado a vida do motociclista familiar dos Demandantes (viúva e filhos) em acidente de trânsito, o que, por si só, não deixa margens de dúvidas da relevância jurídica, social, política e econômica da lide, de forma a preencher o requisito da repercussão geral, por força da tese firmada por esta C. Suprema Corte no julgamento do RE 591.874 (Tema 130, do STF), verbis:



    “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (doc. 1, pp. 18-19).



    Ao final, requer:



    1. A concessão do Benefício da Gratuidade de Justiça já deferido na origem, aguardando que o benefício em comento venha contemplar, de igual modo, o presente mecanismo processual; 



    2. Ordem liminar para suspender o ato impugnado para evitar dano irreparável, ex vi art. 989, II, do CPC; 



    3. E ainda, que seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992. do CPC) e sustar de imediato (artigo 993, do CPC) a Decisão que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, para que se alinhe aos preceitos legais e jurisprudenciais estabelecidos, determinando o aviamento do Recurso Extraordinário a este E. Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade, apreciação e julgamento do mérito. 



    4. A requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC); 



    5. A citação dos beneficiários da decisão impugnada para apresentar contestação em 15 (quinze) dias (artigo 989, inciso III, do CPC); 



    6. A intimação do I. Representante do Ministério Público (doc. 1, pp. 23-24).



    Requisitei prévias informações ao TJRJ, que as prestou por meio do Ofício CGJ 218/2024.



    Em contestação, Auto Viação 1001 Ltda. afirma que negou o envolvimento do ônibus de sua propriedade no acidente referido nos autos.



    Aduz que toda prova produzida em juízo também levava à mesma conclusão, o que foi consignado na sentença, que julgou improcedente o pedido por entender provada excludente de sua responsabilidade.



    Sustenta que o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes não demonstrou a repercussão geral da matéria.



    Ressalta que o julgamento da lide demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional, o que também não seria possível em recurso extraordinário.



    Argumenta mostrar-se induvidoso que o acidente resultou de fato exclusivo da vítima, causa excludente da responsabilidade civil.



    Ao final, requer a rejeição da reclamação.



    Essor Seguros S/A, por sua vez, contesta o pedido sustentando que a presente reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei, tendo como único intuito rediscutir a prova dos autos, o que seria vedado em recurso extraordinário.



    Quanto ao mérito, alega tratar-se de culpa exclusiva da própria vítima, causa determinante ou eficiente do evento, a romper o nexo de causalidade e impor a improcedência do pedido.



    Requer, assim, a improcedência da reclamação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARADIGMAS: TEMAS 339 E 660. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 31, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita.



    Quanto à questão de fundo, a reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão reclamado:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS 339 E 660 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: Correta aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral quanto às questões que envolvam violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, conforme Tema 660. Aplicação da tese do Tema 339 no que se refere à fundamentação da decisão judicial. Manutenção da decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO (doc. 22, p. 1).



    No caso dos autos, o TJRJ, em linha com a sentença, negou provimento ao recurso de apelação por entender que o acidente foi ocasionado por fato exclusivo da vítima, causa excludente da responsabilidade civil, nestes termos:



    [...]



    Quanto ao mérito, o tema em desate está relacionado à responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta, conduzida pelo esposo e pai dos autores, e um ônibus, conduzido pelo preposto da ré. 



    No caso em exame, a responsabilidade civil no caso é objetiva conforme art. 932, III do CC, incidindo o CDC em razão de acidente de consumo. 



    Por certo, a Constituição da República, em seu art. 37, § 6º, ao adotar a teoria do risco administrativo, atribuiu responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, quando o dano causado a terceiro for decorrente da conduta de um de seus agentes quando no exercício da atividade administrativa. 



    Por conseguinte, o reconhecimento do direito perseguido pelos autores, e o consequente dever de indenizá-los, subordina-se a comprovação do fato, do dano e do nexo causal, ainda que em sede de responsabilidade objetiva. 



    A bem da verdade, os autores tecem narrativas genéricas sobre o ocorrido, sendo certo que os documentos juntados aos autos vão na contramão das suas alegações.



    [...]



    Ora, e como bem observado, pelo Juízo singular, conforme termo de depoimento de índice 37, o condutor do carro em momento algum citou que o ônibus da ré teria realizado qualquer manobra em sua direção, tendo afirmado que logo após a colisão uma pessoa veio a ser projetada na frente de seu veículo, o que mais uma vez demonstra que a colisão se deu na parte traseira do veículo, tanto que após isso uma da vítima foi projetada para frente do carro, o que não ocorreria caso a colisão se desse na lateral do carro. Pontue-se ainda que a testemunha Vinicius afirmou que ajuizou ação em face da ré, havendo assim nítido interesse no resultado deste processo, pois certamente poderá influenciar a decisão de seu processo.” (fls. 630/631 - grifei) 



    Demais disso, e como mais uma vez asseverado, “A testemunha não soube ainda explicar como teria ocorrido a suposta fechada do ônibus na medida em que como dito por ele mesmo, havia um carro na faixa da esquerda emparelhado com o ônibus, concluindo-se assim que se o ônibus tivesse feito tal manobra ou teria colidido com o carro, ou ao menos o motorista do carro teria notado tal aproximação, o que como já dito em momento algum foi narrado em sede policial.” (fls. 631)



    [...]



    O que se percebe, a bem da verdade, é que as provas produzidas, além de não comprovarem a alegada conduta ilícita da ré, indicam conduta imprudente por parte da vítima, que, como já destacado, trafegava sem os espelhos retrovisores da motocicleta, o que põe em risco a segurança do condutor no que tange a manobras de ultrapassagem e de mudanças de faixa de rolamento de trânsito. 



    Nesse caminhar, mostra-se induvidoso o fato de que o acidente resultou por fato exclusivo da vítima, causa esta excludente da responsabilidade civil. 



    Logo, e na linha conclusiva da sentença recorrida, não restando comprovado qualquer atuar ilícito da ré, por improcedente se mostra o pedido de reparação civil por danos materiais e morais (doc. 19, pp. 7-9).



    Da leitura dos autos, notadamente da decisão impugnada, da sentença e do acórdão de apelação, constato que não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro apenas exerceu competência própria ao negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional em relação a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC.



    De fato, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ aplicou os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, negando seguimento ao recurso extraordinário dos reclamantes, que alegava ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 37, § 6º, e 93, IX, da Constituição.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA APLICABILIDADE DO TEMA 670. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, por meio da qual negado seguimento a recurso extraordinário com base no Tema n. 339 da Repercussão Geral. 



    2. A reclamante alega que a decisão desafiada por meio de recurso extraordinário contrariou o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição da República, e que a matéria dos autos se amolda ao Tema 670 de Repercussão Geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A matéria em discussão na presente reclamação consiste em analisar se, ao negar provimento a agravo interno e não remeter recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado as decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas ns. 339 e 670 da Repercussão Geral, e usurpado a competência desta Suprema Corte. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não há teratologia na aplicação do Tema n. 339 da Repercussão pelo Juízo reclamado, porquanto suficientemente motivada a decisão objeto do recurso extraordinário. 



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões – o que foi observado no presente caso. Nesse sentido, a tese assentada no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    6. A tese jurídica firmada no julgamento do RE 719.870-RG (Tema n. 670 da Repercussão Geral) não se aplica à hipótese dos autos, pois não atendido o requisito da estrita aderência entre os atos confrontados. 



    7. O Juízo reclamado, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.976 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 160. AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA RECURSAL. TRÂNSITO OBSTADO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA PRÓPRIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Reclamação ajuizada questionando a negativa de seguimento do agravo interposto contra a decisão colegiada que reexaminou o mérito do processo para possível adequação ao precedente na Repercussão Geral, conforme determinado no ARE 846.605/RN. 



    II - Trâmite do referido agravo obstado por ausência de previsão legal. 



    III - Inexiste, no caso, usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas próprias decisões. 



    IV - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia, o que não se verifica na decisão reclamada. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 42.058 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de situação de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas decisões. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 42.076 AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8/6/2022).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ART. 1.030, I, DO CPC. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Incabível a reclamação constitucional com pretensão de rediscutir juízo de admissibilidade proferido no exercício da competência própria do Tribunal de origem delineada no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 38.845 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/5/2020).



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a seguir mencionada:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/2/2024).



    Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280./RG Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 



    2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 57.354 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/7/2023).



    Nota-se, portanto, que os reclamantes utilizam a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando apenas a reapreciação dos fundamentos que justificaram o reconhecimento de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima.



    Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator